Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-14.2023.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Competência recursal – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Protesto de título e inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Demanda anterior envolvendo a mesma relação jurídica e as mesmas partes – Causa apreciada, em âmbito recursal, pela C. 15a Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 1000164-47.2022.8.26.0334 –

Ementa:
Competência recursal – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Protesto de título e inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Demanda anterior envolvendo a mesma relação jurídica e as mesmas partes – Causa apreciada, em âmbito recursal, pela C. 15a Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 1000164-47.2022.8.26.0334 – Prevenção – Ocorrência – Inteligência do artigo 105 do RITJ/SP – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido, com determinação.